Tribunal: TJSP
Processo: 1005581-30.2019.8.26.0481
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO – PRELIMINARMENTE – Duplicidade de recursos – Princípio da unirrecorribilidade ou unicidade/singularidade recursal – Preclusão consumativa operada com a interposição do primeiro recurso – Não conhecimento do segundo recurso – Desnecessidade de apelo às ou exaurimento das vias administrativas – Precedentes do TJSP e do STJ

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO – PRELIMINARMENTE – Duplicidade de recursos – Princípio da unirrecorribilidade ou unicidade/singularidade recursal – Preclusão consumativa operada com a interposição do primeiro recurso – Não conhecimento do segundo recurso – Desnecessidade de apelo às ou exaurimento das vias administrativas – Precedentes do TJSP e do STJ – Ilegitimidade de parte – Litisconsórcio passivo facultativo – Súmula no 37 do TJSP – Dever do Estado – Inteligência conjunta dos arts. 6o e 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP – REsp no 1.657.156/RJ – Tema 106 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que somente se aplica aos processos distribuídos após a conclusão de seu julgamento – Aplicabilidade no presente processo – Sentença mantida – Recurso de apelação e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005581-30.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE
EPITACIO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RODRIGO TROIANI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
2
VOTO No 11032
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO No 1005581-30.2019.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE
EPITÁCIO E MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE
EPITÁCIO
APELADO: RODRIGO TROIANI
Julgador de Primeiro Grau: Alessandro Correa Leite
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO MANDADO
DE
SEGURANÇA

MEDICAMENTO

PRELIMINARMENTE
Duplicidade de recursos

Princípio
da
unirrecorribilidade
ou
unicidade/singularidade
recursal

Preclusão
consumativa operada com a interposição do primeiro
recurso
Não conhecimento do segundo recurso

Desnecessidade de apelo às ou exaurimento das vias
administrativas
Precedentes do TJSP e do STJ

Ilegitimidade de parte Litisconsórcio passivo facultativo
Súmula no 37 do TJSP Dever do Estado Inteligência
conjunta dos arts. 6o e 196 e seguintes da CF, e do art. 219
da CESP REsp no 1.657.156/RJ Tema 106 do STJ,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
somente se aplica aos processos distribuídos após a
conclusão de seu julgamento Aplicabilidade no presente
processo Sentença mantida Recurso de apelação e
reexame necessário não providos.
Vistos etc.
Trata-se de apelação e reexame necessário em relação à r.
sentença (fls. 73/78), que, em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RODRIGO
TROIANI em face de ato reputado ilegal do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE PRESIDENTE EPITÁCIO, tencionada a compelir o réu a providenciar “Pregabalina
75 MG 0-0-2; Codeina e Paracetamol 30/500 MG S/N; Burpropiona 150 MG, I-0-1,
Tiamina 300 MG 1-0-1”, para ampará-lo em seu problema de saúde “Fibromialgia”, julgou
procedente o pedido.
Os
recorrentes
apelaram
às
fls.
89/104,
alegando,
preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e a
impossibilidade jurídica do pedido, defendendo que o Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria Estadual de Saúde, seria responsável pelo fornecimento do medicamento. No
mérito, sustentam, em síntese, que não houve requerimento administrativo para fins de
fornecimento do medicamento individualizado nos autos, muito menos negativa do
atendimento. Aduzem que não há laudo médico oficial atestando pela necessidade do
medicamento apontado. Defendem a coletividade do sistema de saúde em detrimento da
individualidade. Sustentam a eficácia de tratamento oferecido pelo SUS. Afirmam que não
se fez prova de que os remédios fornecidos pelo SUS não atendem satisfatoriamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
3
demanda da impetrante, bem como de sua hipossuficiência. Aludem ao quanto julgado pelo
STJ em sede do REsp no 1.657/156/RJ Tema 106, devendo-se observar os requisitos
estabelecidos. Rogam pelo afastamento do crime de desobediência em caso do
descumprimento da ordem judicial e da incidência de multa e/ou sequestro de verba
pública. Subsidiariamente, requerem seja deferido o tratamento com medicamentos
semelhantes/manipulados e a determinação de apresentação de relatório médico a cada dois
meses para se evitar gastos desnecessários. Nesses termos, requerem a reforma da r.
sentença.
Os recorrentes, ainda, apresentaram novo recurso de apelação
às fls. 105/120.
O juízo a quo certificou a interposição do apelo (fl. 131),
tendo a apelada, regularmente intimada, apresentado contrarrazões (fls. 121/130), tudo em
conformidade com os arts. 1009 e 1010 do NCPC.
Parecer da PGJ às fls. 141/144.
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, conforme os arts. 183 e 1003, § 5o,
do NCPC. O apelante possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do NCPC.
Quanto ao preparo, observo que os entes públicos gozam de isenção, conforme a previsão
encartada no art. 1007, caput e §1o, do NCPC. Restam, destarte, preenchidos os
pressupostos recursais, de modo que recebo o vertente recurso somente no efeito
devolutivo, em razão do deferimento da liminar, consoante preconiza o art. 1012, caput,
§1o, V, do NCPC (“Art. 1012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras
hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação
a sentença que: (...) V confirma, concede ou revoga a tutela provisória”).
Logo de proêmio, cumpre reconhecer que o segundo recurso
de apelação apresentado pelos recorrentes não pode ser conhecido.
Deveras,
trata-se
de
corolário
do
princípio
da
unirrecobirribilidade ou da unicidade/singularidade recursal, o qual preconiza que, em
regra, para cada decisão recorrível cabe somente uma interposição de apenas um tipo de
recurso. Sobre o assunto, comenta ARAKEN DE ASSIS, objetivamente, que: “Duas
consequências imediatas decorrem do princípio da singularidade. É inadmissível interpor
mais de um recurso da mesma decisão, salvo as exceções antes mencionadas de
cumulação alternativa (embargos de declaração ou apelação) e de cumulação obrigatória
(recurso especial e recurso extraordinário)”, arrematando que “Por fim, há outra
consequência da singularidade: mostrar-se-á inadmissível o recurso impróprio interposto
em lugar de outro, exceção feita à incidência do princípio da fungibilidade, e o segundo
recurso interposto contra a mesma decisão” (in Manual dos Recursos, 8a ed., rev., atual. e
ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pp. 110/111)(grifos meus).
A bem da verdade, a inadmissão do segundo recurso quando
da interposição de dois recursos iguais contra uma mesma decisão figura como corolário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
4
natural do fenômeno da preclusão consumativa. Com efeito, nas diretas e objetivas
palavras de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “Segundo as circunstâncias em que
ocorre, a preclusão será: (...) c) consumativa, pelo exercício da própria faculdade ou
poder (oferecido recurso contra uma decisão, não será admissível outro princípio da
unirrecorribilidade)” (in Instituições de Direito Processual Civil, 6a ed., rev. e atual., São
Paulo: Malheiros, 2009, p. 467)(grifo meu).
Neste sentido a jurisprudência do STF:
“SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS
CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS
- INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA
SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO
DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO RECURSO -
EXTEMPORANEIDADE
-
IMPUGNAÇÃO
RECURSAL
PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - ABUSO DO
DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - NÃO- -
CONHECIMENTO DO RECURSO.
- O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as
hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o
mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao
postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de
conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a
mesma decisão. Doutrina.
- A intempestividade dos recursos tanto pode derivar de
impugnações prematuras (que se antecipam à publicação dos
acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que se registram
após o decurso dos prazos recursais). Em qualquer das duas
situações - impugnação prematura ou oposição tardia -, a
conseqüência de ordem processual é uma só: o não-conhecimento
do recurso, por efeito de sua extemporânea interposição.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
advertido que a simples notícia do julgamento, além de não dar
início à fluência do prazo recursal, também não legitima a
prematura interposição de recurso, por absoluta falta de objeto.
Precedentes” (Embargos de Declaração nos Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no
586.710/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 21/11/2006)(grifos meus).
Também, desta 1a Câmara de Direito Público:
“RECURSO DE APELAÇÃO
Mandado de segurança
preventivo Duplicidade de recursos da apelante Princípio da
unirrecorribilidade
ou
unicidade/singularidade
recursal

Preclusão consumativa operada com a interposição do primeiro
recurso Não conhecimento do segundo recurso Agente fiscal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
5
rendas aposentado Pretensão ao recebimento, em pecúnia, das
licenças-prêmio não gozadas, sem a incidência do redutor
constitucional Possibilidade apenas no que se refere ao valor
total a ser recebido, posto que de caráter indenizatório No que se
refere à remuneração que serve de base de cálculo para o valor
final a ser recebido, é necessária a observância do art. 37, XI, da
CF e do art. 115, XII, da CE, de modo a fazer incidir o referido
redutor Sentença reformada Recurso provido” (Apelação no
1030345-74.2017.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 24/04/2018)(grifos meus).
Desta maneira, NÃO CONHECO do segundo recurso
interposto pelo impetrado.
Não merece acolhida o argumento de que não houve apelo a
ou exaurimento das vias administrativas.
Com efeito, preceitua o art. 5o, XXXV, da CF que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Assim sendo, não
há como proceder a argumentação de que o apelo às ou o exaurimento das vias
administrativas é indispensável à regular formação do interesse processual de agir, na
modalidade necessidade. Trata-se, aí, da cláusula de acesso à justiça, bastando, apenas, ao
se dizente vítima, de violação ou ameaça de violação a direito, buscar o Poder Judiciário
para que a sua pretensão seja, então, avaliada e, se procedente, regularmente tutelada.
Neste sentido, a lapidar lição de José Afonso da Silva, in
verbis: “O art. 5o, XXXV, consagra o direito de invocar a atividade jurisdicional, como
direito público subjetivo. Não se assegura aí apenas o direito de agir, o direito de ação.
Invocar a jurisdição para a tutela de direito é também direito daquele contra quem se se
age, contra quem se propõe a ação” (in “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 5a
Edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989, p. 372)(grifo meu). Assim,
também, a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco: “No processo civil moderno e em sua
técnica e bastante desenvolvida, a garantia constitucional da ação figura como verdadeira
cobertura geral do sistema de direitos, destinada a entrar em operação sempre que haja
alguma queixa de direitos ultrajados ou de alguma esfera de direitos garantida. Mas a
amplitude dessa garantia não é total e absoluta, e nem se aspira a isso. As legítimas
limitações ditadas pela Constituição e pela lei ao exercício da jurisdição constituem fator
de racionalidade e realismo no sistema. Ao lado delas outras limitações existem, que não
são legítimas e concorrem para impedir que o sistema do processo civil cumpra
adequadamente e de modo integral sua função de pacificar pessoas e fazer justiça. Trata-
se de fatores vindos das imperfeições da própria lei processual e outros fatores,
igualmente perversos, residentes na realidade política, sócio-econômica e cultural da
sociedade à qual o processo se destina a servir”. (in “Instituições de Direito Processual
Civil”, Vol. I, 6a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 115)(grifo meu).
Neste contexto, impõe-se reconhecer que impingir ao
impetrante, ora apelado, o apelo a ou o esgotamento de todas as vias administrativas
equivaleria a negar o acesso pleno à Justiça, consoante o dispositivo constitucional acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
6
colacionado. Tratar-se-ia, com efeito, de criar requisito, em lei não previsto, à configuração
do interesse de agir por excelência, condição da ação.
Neste sentido, em casos análogos, os v. arrestos desta Egrégia
Câmara:
“APELAÇÃO - Medida cautelar satisfativa de exibição de
documento referente a prontuário médico do filho da autora
falecido no Conjunto Hospitalar de Sorocaba - Adequação da ação
para o fim pretendido - Desnecessidade de exaurimento da via
administrativa para acesso ao Poder Judiciário - Necessidade da
prestação jurisdicional - Interesse de agir presente - Precedentes
do E. STJ e deste C. Tribunal - Contestação acompanhada dos
documentos pretendidos - Satisfação do pedido Condenação da ré
ao pagamento das despesas do processo e da verba honorária, de
rigor - Verba honorária que se impõe reduzir, por equidade,
conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
no
0063532-68.2012.8.26.0602, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei,
j. 27.01.2015, v.u.)(grifo meu).
“APELAÇÃO Repetição de indébito ITCMD Devolução
de valores recolhidos a maior em razão do cômputo indevido de
juros moratórios e de multa Desnecessidade do exaurimento da
via administrativa para o ingresso com a ação Condenação em
ônus da sucumbência que é mantida face ao princípio da
causalidade

Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
0022586-57.2009.8.26.0053, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j.
08.04.2014, v.u.).(grifo meu).
“AÇÃO
ORDINÁRIA
-
Internação
compulsória
de
dependente de drogas - Procedimento de jurisdição voluntária -
Possibilidade Art. 196 e seguintes da CF/88, Lei no 10.216/01 e
art. 1.777 do Código Civil - Desnecessidade de esgotamento da via
administrativa - Documentos nos autos que confirmam a
necessidade da medida extrema - Sentença anulada - Recurso
provido” (Apelação no 0001867-65.2013.8.26.0586, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 08.04.2014, v.u.)(grifo meu).
Assim também o entendimento esposado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INTERESSE DE
AGIR.
EXAURIMENTO
DA
VIA
ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
7
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1.
O agravo regimental não atacou todos os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai o óbice previsto na Súmula 182/STJ. 2. A
jurisprudência deste Superior Tribunal assentou entendimento de
que o prévio requerimento administrativo não é requisitos
necessário para a configuração de interesse de agir em ação
cautelar para a exibição de documento. 3. A jurisprudência desta
Corte tem decidido que, em ações cautelares de exibição de
documentos, haverá a condenação a honorários advocatícios
quando estiver caracterizada, como no presente caso, a resistência
à exibição dos documentos pleiteados (AgRg no Ag 1422970/SC,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 02/10/2012, DJe 08/10/2012). 4. Agravo regimental a
que se nega provimento” (AgRg no AREsp 405098/RJ, Primeira
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.12.2013)(grifos meus).
Eficaz que se afastem quaisquer argumentos acerca de
eventual irresponsabilidade do Município pelo fornecimento dos insumos médicos.
Consoante dispõe a Carta Maior brasileira, os entes federativos têm competência material
comum quando se trata de direitos fundamentais do indivíduo, tal como a saúde; in verbis:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas
e conservar o patrimônio público; II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;(...)” (grifos meus).
O litisconsórcio passivo, aqui, é facultativo: a impetrante
gozava da faculdade de escolher qual dos entes federativos acionar, visto que eles
concorrem para o fornecimento de saúde à população.
Portanto, alinhando o posicionamento ao entendimento deste
Colendo Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer.
Fornecimento de medicamento. Ação proposta em face de Município. Inclusão, por
decisão de ofício do juiz, do Estado, como litisconsorte passivo necessário.
Inadmissibilidade. RECURSO PROVIDO. 'Inadmissível denunciação da lide ou
chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos'
(Súmula 29 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), de modo que também o é a
inclusão de outro ente federativo, por decisão proferida de ofício pelo juiz, visto não ser o
caso de litisconsórcio passivo necessário.' (...) Logo, é atribuição tanto do Estado como do
Município, indistintamente, providenciar medicamentos e insumos necessários à vida
digna e à saúde e, por isso, por congruência lógica, esse dever comum desdobra-se em
responsabilidade solidária, e, daí, a situação é de litisconsórcio passivo facultativo (não
necessário), não há ilegitimidade de parte passiva de ente público algum, não é cabível a
denunciação da lide à União (aliás, fora das hipóteses do art. 70 do CPC) nem
chamamento ao processo, não há que se falar em responsabilidade subsidiária ou
complementar, nem, por fim, há que se determinar inclusão de ofício de outro ente
federativo, a título de litisconsorte necessário” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2019649-
92.2015.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j.
14.04.2015, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
8
Nesta esteira, destaque-se o texto da Súmula no 37 deste E.
TJSP, que preleciona: “A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Dentro da sistemática constitucional, em especial no que toca
à preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), valor democrático e
princípio fundamental da República, no qual se integra o direito à saúde (MS 127.279.5/7,
Rel. Alves Bevilacqua), em harmonia com o alcance da preservação da vida e da saúde
humana (arts. 196 e 198, II, da CF), bem como diante da conjugação dos artigos 219 a 222
da CF, é de rigor conhecer-se que o cidadão que apresente “Fibromialgia” tem o direito
material de obter do Estado o medicamento necessário ao tratamento de sua patologia,
resguardando-se também a teórica não dignidade do não acesso.
O direito à saúde, consoante a previsão dos arts. 6o e 196 e
seguintes da CF repisado pelo art. 219 da CESP e previsto nos arts. 2o, 6o e 7o da Lei no
8.080/90, encarta direito subjetivo, oponível ao Estado, delimitando prestações positivas,
garantidoras não só do acesso ao sistema público de saúde, mas, também, às medidas
profiláticas ou curativas, necessárias à convalescença dos enfermos. Logo, trata-se de
direito inserto no chamado “mínimo existencial”, cuja garantia é obrigação e
responsabilidade do Estado, mormente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana,
fundamento da CF, consoante seu art. 1o, III.
Sobre o tema, vale colacionar a lição de José Afonso da
Silva, in verbis: “É espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida humana
só agora é elevado à condição de direito fundamental do homem. E há de informar-se pelo
princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que,
nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o
estado atual da ciência e médica, independentemente e sua situação econômica, sob pena
de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais. O tema não era de
todo estranho ao nosso Direito Constitucional anterior, que dava competência à União
para legislar sobre defesa e proteção da saúde, mas isso tinha sentido de organização
administrativa de combate às endemias e epidemias. Agora é diferente, trata-se de um
direito do homem. (...). A evolução conduziu à concepção da nossa Constituição de 1988
que declara a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção e recuperação,
serviços e ações que são de relevância pública (arts. 196 e 197). A Constituição o submete
ao conceito de seguridade social, cujas ações e meios se destinam, também, a assegurá-lo
e torna-lo eficaz. Como ocorre com os direitos sociais em geral, o direito à saúde
comporta duas vertentes, conforme anotam Gomes Canotilho e Vital Moreira: 'uma, de
natureza negativa, que consiste no direito de exigir do Estado (ou de terceiros) que se
abstenham de qualquer acto que prejudique a saúde; outra, de natureza positiva, que
significa o direito às medidas e prestações estaduais visando a prevenção das doenças e
tratamento delas'. Como se viu do enunciado do art. 196 e se confirmará com a leitura dos
arts. 198 a 200, trata-se de um direito positivo 'que exige prestações de Estado e que
impõe aos entes públicos a realização de determinadas tarefas (...), de cujo cumprimento
depende a própria realização do direito', e do qual decorre um especial direito subjetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
9
de conteúdo duplo: por um lado, pelo não cumprimento das tarefas estatais para a sua
satisfação, dá cabimento à ação de inconstitucionalidade por omissão (arts. 102, I, 'a', e
103, §2o) e, por outro lado, o seu não atendimento, in concreto, por falta de
regulamentação, pode abrir pressupostos para a impetração de mandado de injunção (art.
5o, LXXI)”. (in “Curso de Direito Constitucional Positivo”, 5a Edição, Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo, 1989, p. 271/272)(grifos meus).
A rigor, trata-se de prescrição do art. 196 da CF, que
estabelece, de um lado, o direito subjetivo à saúde, por parte dos administrados, fixando-
lhe o correlato dever de prestação, acometido ao Estado entendido como gênero,
englobando, pois, a União, Estados e Municípios, “ex vi” do art. 23, II, da CF. Nestes
termos, entabula-se a responsabilidade de todos os entes federativos pela adequada oferta
de tratamentos e procedimentos de saúde à população, sob pena de se fazer tábula rasa dos
direitos e mandamentos constitucionais.
No caso em apreço, o médico que acompanha o quadro
clínico do recorrido houve por bem receitar os medicamentos objeto de discussão
“Pregabalina 75 MG 0-0-2; Codeina e Paracetamol 30/500 MG S/N; Burpropiona 150
MG, I-0-1, Tiamina 300 MG 1-0-1” por entendê-los adequado à enfermidade que lhe
acomete. Não se está a requerer a dispensa de tratamento médico por mero capricho; o
pedido está pautado, isto sim, em documentos médicos devidamente colacionados aos
autos (fls. 15/17), os quais atestam a real necessidade do pretendido.
O pedido do recorrido possui amparo legal, e igualmente, há
obrigação legal do Estado em prestá-lo. Vale frisar que o legislador constituinte já elegeu a
saúde e a educação como prioridades da Administração, estabelecendo percentuais
mínimos de gastos nestas áreas. Trata-se simplesmente de cumprimento de norma
constitucionalmente imposta e, portanto, de observância ao princípio da legalidade, de tal
sorte que não há falar-se em interferência entre os Poderes.
O STJ, na sistemática de julgamento de recursos repetitivos,
nos autos do REsp no 1.657.156/RJ Tema 106, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
25/04/2018, firmou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”. Tal diretiva, em seus exatos termos,
aplica-se ao caso em análise, uma vez que referida decisão opera seus efeitos para todos os
feitos distribuídos após a sua prolação (cf. trecho do acórdão: “Sendo assim, verifica-se que
o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste
julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” grifo meu) e este processo foi
distribuído em 21/11/2019.
Há nos autos prova da moléstia através do relatório médico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
10
bem como da necessidade do tratamento representado pela receita do profissional da
medicina, de modo que não há como acolher eventual tese de existência de procedimentos
dispensados pelo Estado ou de outros com efeitos análogos, e que há pretensão de
tratamentos de baixo custo. Lembre-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o que,
em conjunto com os documentos colacionados nos autos, demonstra a insuficiência de
recurso para a aquisição dos medicamentos. No mais, os medicamentos apontados estão
registrados na Anvisa.
No que toca ao pedido de afastamento do crime de
desobediência em caso de descumprimento da ordem judicial, não se pode acatar o pleito,
justamente em virtude do quanto claramente preconizado pelo art. 26 da Lei no 12.016/09,
“in verbis”: “Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas em
mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei no
1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis”.
No mais, inexiste interesse recursal no que toca à pretensão
ao afastamento da incidência de multa e/ou sequestro de verbas públicas e ao deferimento
de tratamento com medicamentos semelhantes/manipulados, porquanto o juízo de primeiro
grau não determinou a imposição de “astreintes” e deixou expressamente consignada, na
condenação, a possibilidade de que o medicamento seja “(...) substituído por genérico ou
similar, desde que respeitada à identidade dos componentes e o princípio ativo” (fl. 77).
No mais, quanto ao pedido de determinação de apresentação
de relatório médico a cada dois meses para se evitar gastos desnecessários, o juízo “a quo”
determinou que “Fica estabelecido o dever da parte autora de apresentação de novo
parecer médico ou farmacêutico atestando a necessidade do fármaco a cada 04 (quatro)
meses, sob pena de desobrigar a requerida quanto ao seu fornecimento, evitando-se, deste
modo, a oneração desnecessária dos cofres públicos” (fls. 77/78), o que se mostra
razoável, devendo-se afastar o pleito recursal também neste ponto.
Em abono a todo o exposto, os v. arrestos desta Egrégia
Câmara:
“DIREITO À SAÚDE - Fornecimento de medicamento e
realização de cirurgia Pessoa portadora de problemas de saúde -
Imprescindibilidade - Art. 196 da Constituição Federal - Norma
constitucional diretamente aplicável - Obrigação dos entes
públicos Necessidade econômica - RECURSO ADESIVO - Verba
honorária mantida Recurso de apelação da FESP e recurso
adesivo da autora não providos, com observação.” (Apelação no
1001350-89.2014.8.26.0236, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar
Cortez, j. 03/06/2015)(grifo meu).
“Alvará judicial - Sentença que não autorizou a realização
laqueadura tubária - Requisitos do art. 10 da Lei 9.263/96
cumpridos - Inteligência dos artigos 196 e 226, § 7o da
Constituição Federal Sentença reformada - Recurso provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
11
(Apelação no 0005413-20.2015.8.26.0664, Rel. Des. Marrey Uint, j.
06/10/2015)(grifo meu).
“DIREITO À SAÚDE - Fornecimento de medicamento
Pessoa portadora de problemas de saúde Imprescindibilidade do
Fornecimento - Art. 196 da Constituição Federal
Norma
constitucional diretamente aplicável - Obrigação dos entes
públicos - Necessidade econômica - Observância da Lei no
10.741/03 (Estatuto do Idoso) - Multa diária mantida Honorários
advocatícios indevidos pelo Estado de São Paulo
Autor
patrocinado pela Defensoria Pública - Súmula no 421 do STJ -
Reexame necessário e recurso de apelação da FESP parcialmente
providos, recurso de apelação do Município de Sorocaba não
provido” (Apelação no 3028584-15.2013.8.26.0602, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 14/04/2015)(grifos meus).
“Ação ordinária
Fornecimento de medicamentos

Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e
tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos
da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices
orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas ou de
questionamento referente à hipossuficiência econômica Princípio
da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à
saúde - Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e
223 da Constituição Estadual Sentença de procedência mantida

Recursos
não
providos”.
(Apelação
no
0001909-86.2013.8.26.0369, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j.
26/08/2014)(grifo meu).
Assim, também, o entendimento esposado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
O
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM
FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE
APLICA APENAS OS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. É DEVER
DO
ESTADO
GARANTIR
O
DIREITO
À
SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte Especial
firmou entendimento de que o comando legal que determinava a
suspensão do julgamento de processos em face de recurso
repetitivo, os termos do art. 543-C, do CPC, somente é dirigido aos
Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos
especiais já encaminhados ao STJ. 2. Não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
12
omissão no acórdão do Tribunal de origem, porquanto a demanda
foi solucionada com a devida fundamentação, de forma clara e
precisa, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo Estado-
agravante. Julgamento diverso do pretendido, como na espécie,
não implica ofensa ao art. 535, II do CPC. 3. Este Superior
Tribunal de Justiça tem firmada a jurisprudência de que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade
solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que
qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar
no polo passivo de demanda que objetiva a garantia de acesso a
medicamentos para o tratamento de problema de saúde. 4. Agravo
Regimental desprovido”. (AgRg no Ag 1231616/SC, Primeira
Turma,
Rel.
Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
j.
24/03/2015)(grifos meus).
“ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
JUDICIAL
DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE
EM
CASOS
EXCEPCIONAIS DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PDOER PÚBLICO. NÃO
OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO
EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No podem os direitos
sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo
de suma importância que o Judiciário atue como órgão
controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar
que o princípio da separação dos poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais,
pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos
direitos sociais, igualmente relevantes. 3. Tratando-se de direito
essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá
empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de
determinada política pública nos planos orçamentários do ente
político, mormente quando não houver comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 4. In casu,
não há impedimento jurídico para que a ação, que via assegurar o
fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo
em vista a consolidada jurisprudência do STJ: 'o funcionamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da
União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer
dessas entidades têm legitimidade passiva ad causam para figurar
no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à
medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros'
(REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ
3.10.2005). 5. Está devidamente comprovada a necessidade
emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005581-30.2019.8.26.0481 -Voto no 11032
13
desse remédio pela autora terá duração até o final da sua
gestação, por tratar de substancia mais segura para o bebê. 6. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio
de verbas públicas e fixação de multa diária para o
descumprimento de determinação judicial, especialmente nas
hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de
saúde. 7. Recurso especial não provido”. (REsp 1488639/SE,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/11/2014)(grifos
meus).
Portanto, não merece reforma a sentença.
Por fim, considera-se toda a matéria prequestionada para fins
de recurso especial e extraordinário.
Ante o exposto, o meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso de apelação e do reexame necessário, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator